Tribunal: STF
Processo: RHC 241991
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-02
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 883.060/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    MARCELO RODRIGO DA SILVA, qualificado a fls. 09, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada Patrícia Sato da Silva, em contexto configurador de violência doméstica, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões corporais. 



    [...]



    Segundo o apurado, as partes namoraram por cerca de seis meses, chegando a reatar posteriormente por mais dois meses. Neste período, Patrícia emprestou uma quantia em dinheiro para MARCELO. Na data dos fatos, a vítima enviou mensagem para o celular do averiguado a fim de que ele lhe pagasse tal quantia. MARCELO, porém, ficou muito irritado e a respondeu por mensagem de áudio, afirmando que iria até a casa de Patrícia e iria “lhe quebrar toda”. Passadas algumas horas, achando que o investigado estaria mais calmo, Patrícia foi até a casa deste acompanhada de seu amigo Edson. O investigado saiu do imóvel já bastante alterado e passou a agredir a vítima com socos e chutes. Em decorrência da conduta do acusado, Patrícia teve hematomas no tórax, cotovelo, perna direita e glúteo, além de marcas de constrição em seu pescoço, conforme laudo pericial de fls. 19/20. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena a um ano e dois meses de reclusão, mantido o mais (Doc. 10).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 49):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. REGIME CARCERÁRIO INICIAL. REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU. REGIME MAIS GRAVOSO CABÍVEL (SEMIABERTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).



    2. Em que pese a favorabilidade das circunstâncias judiciais e o quantum de pena inferior a 4 anos de reclusão, entende-se que "[a] pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal no que diz respeito à fixação do regime de cumprimento de pena. Requer, assim, o provimento do recurso, para fixar o regime aberto ao recorrente.



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o regime semiaberto foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    O Tribunal local manteve o regime semiaberto calcado na seguinte fundamentação (e-STJ fl. 44, grifei): 



    O regime inicial semiaberto foi bem fixado e, mesmo com o desconto do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP), será mantido, levando-se não só o montante de pena privativa de liberdade que resta a cumprir, mas também a reincidência específica do apelante, comprovada pela certidão de fls. 42-47 (art. 33, §§ 2º e 3 º, do CP). 



    Na hipótese, apesar de o agravante ter sido apenado com reprimenda final inferior a 4 anos e de não haver desfavorabilidade de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, observa-se que ele ostenta a condição de reincidente, o que é suficiente para demonstrar que o regime adequado é mesmo o semiaberto; incidindo, na espécie, o enunciado sumular 269 deste Sodalício. 



    […]



    Destarte, correta a conclusão da decisão agravada no sentido de que, apesar do quantum final da pena e da favorabilidade das circunstâncias judiciais, a condição de reincidente do agravante é suficiente para demonstrar que o regime carcerário aplicável é, de fato, aquele subsequentemente mais gravoso em relação ao que a pena do delito comporta, ou seja, o semiaberto. 



    Portanto, não há ilegalidade a ser sanada de ofício quanto ao modo inicial de cumprimento de pena, mantendo-se firmes os fundamentos da decisão agravada. 



    No presente caso, a decisão proferida não apresenta ilegalidade. A circunstância especial de o agente ser reincidente específico constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). Na mesma linha de consideração: HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente